Tribunal: TJDFT
Processo: 0706855-58.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão E ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA.

1. Verificado erro material, corrigiu-se de ofício.

2. Em consequência da rescisão do contrato de compra e venda de veículo, o alienante deve restituir o preço e a parcela do IPVA pagos pelo adquirente, e este deve restituir o veículo ao alienante livre de multas.

3. Corrigiu-se de ofício o erro material. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada e atribuir-lhes efeitos infringentes.